Tribunal: STF
Processo: ARE 1451369
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual negou provimento a Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de PEDRO HENRIQUE LAVAGNOLI DA SILVA, mantendo decisão que julgou improcedente o pedido de extinção da punibilidade por prescrição da pretensão punitiva estatal proferida nos autos da Ação Penal 5023450-15.2022.4.04.7000/PR, ao entendimento de que antes mesmo da alteração promovida pela Lei 13.964/2019, que incluiu o inciso III no art. 116 do Código Penal, já vigorava no âmbito do STJ e do STF o entendimento segundo o qual a interposição de Recurso Especial ou de Recurso Extraordinário só impedem a coisa julgada quando admissíveis, não havendo que se falar em retroatividade de lei penal maléfica.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 67, fl. 1):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDOS. FLUIÇÃO DO TEMPO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Não há falar em prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente quando pendente de análise Agravo em Recurso Especial ou Extraordinário inadmitido no Tribunal de origem.



    2. Caso mantida pelos Tribunais Superiores decisão do Tribunal de origem que inadmitiu os Recursos Especial e Extraordinário, o trânsito em julgado retroagirá à data de escoamento do prazo para a interposição de recurso admissível”.



    No apelo extremo (Doc. 77), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PEDRO HENRIQUE LAVAGNOLI DA SILVA alega que o acórdão recorrido, ao aplicar o art. 116, III, do CP, na redação dada pela Lei 11.964/2019, violou o art. 5º, XL, da CF/1988, pois indeferiu pedido de declaração da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, aplicando dispositivo legal posterior mais grave (Doc. 77, fl. 2). 



    Sustenta que o recorrente, menor de 21 anos à época dos fatos, foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 60 dias-multa, pelo crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/1998), tendo sido o acórdão da Apelação publicado em 5/7/2017 e o acórdão dos Embargos de Declaração opostos pela defesa publicado em 05/12/2017.



    Afirma que, na sequência, interpôs Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial, que se encontram pendentes de julgamento no STJ, de forma que ainda não houve o trânsito em julgado para a defesa.



    Dessa forma, entende que o último marco interruptivo ocorreu com a publicação do acórdão dos Embargos de Declaração em 5/12/2017, de forma que a pretensão da punição foi fulminada pela prescrição em 4/12/2021.



    Defende a inaplicabilidade ao presente caso da jurisprudência desta CORTE, no sentido de “considerar-se a data do trânsito em julgado para ambas as partes como marco para o início de contagem da prescrição da pretensão executória”, tendo em vista que no caso se discute a prescrição da pretensão punitiva e não executória.



    Reitera que o art. 116, III, do CP (Art. 116 - Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre: III - na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores, quando inadmissíveis) não pode aplicado à hipótese ora em análise como fundamento para indeferimento do pedido, tendo em vista se tratar de norma penal posterior mais grave, conforme inclusive reconhecido pelo MPF no primeiro grau em seu parecer de seq. 6. (Doc. 77, fl. 11).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 284/STF, bem como que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE (Doc. 87).



    No Agravo (Doc. 99), a parte recorrente refuta os referidos óbices.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral (Doc. 77, fl. 6):



    “DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (Constituição Federal, art. 103, § 3º ) 



    O Recorrente, em obediência aos ditames do art. 103, § 3º, da Constituição Federal, bem como do art.1.025, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, ora demonstra, fundamentadamente, a existência de repercussão geral. 



    Da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a decisão feriu de morte o princípio constitucional da irretroatividade da lei mais gravosa. (CF, art. 5º, incisos XL) 



    Destaca-se que o d. Magistrado, acompanhado pelo Tribunal de origem, aplicou o art. 116, III, do CP, artigo esse inserido no ordenamento posterior aos fatos investigados na ação penal principal, e assim sendo, não poderia ter sido aplicado, tendo em vista ser prejudicial e posterior. 



    Assim sendo, temos que o presente Recurso Extraordinário deve ter regular processamento”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 67, fl. 6):



    “2. Mérito 



    Alega a defesa a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em 04/12/2021, levando em conta que o último marco interruptivo (acórdão dos embargos de declaração desta Corte - evento 210 da ACR 5001138- 89.2015.4.04.7000) ocorreu em 05/12/2017. 



    A pena definitivamente aplicada a PEDRO HENRIQUE LAVAGNOLI DA SILVA foi de 4 anos (decorrente do acórdão da Apelação Criminal nesta Corte), o que determinaria o prazo prescricional de 8 anos, a teor do que estabelece o art. 109, IV, do Código Penal. 



    Ocorre que PEDRO HENRIQUE LAVAGNOLI DA SILVA nasceu em 19/11/2994 e, de acordo com a denúncia, os fatos criminosos foram praticados antes de 02/12/2014 (data em que a operação foi deflagrada). Assim, conforme analisado na sentença, era menor de 21 anos ao tempo do crime, pelo que o prazo prescricional é reduzido à metade (art. 115 do Código Penal), resultando em 4 anos o referido lapso. 



    No que tange aos marcos interruptivos da prescrição, tem-se que: a) a denúncia foi recebida em 19/02/2015 (evento 63, DESPADEC1); b) a sentença foi publicada em 03/10/2015 (evento 781, SENT1); c) o acórdão referente ao mérito do apelo foi publicado em 05/07/2017 (evento 104, ACOR1); d) o acórdão dos embargos de declaração foi publicado em 05/12/2017 (evento 210, ACOR1). 



    Desse modo, não se verifica o transcurso do lapso temporal de 4 anos entre os referidos marcos interruptivos. Afastada, pois, a ocorrência da prescrição retroativa. 



    Com efeito, o que pretende a defesa é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente, pelo decurso de tempo superior a 4 anos a partir do acórdão dos embargos de declaração desta Corte, em 05/12/2017. 



    Ocorre que, conforme acima referido, a defesa interpôs Recurso Especial (evento 199, RECESPEC1), que restou inadmitido nesta Corte (evento 311, DECRESP1) e, contra tal decisão foi interposto Agravo em Recurso Especial, que está aguardando julgamento no Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1317451/PR). 



    Sobre o tema, antes mesmo da introdução do art. 116, III, do Código Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, já estava assentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que os recursos especial e extraordinário só impedem a coisa julgada quando admissíveis. E caso sejam eles inadmitidos não será considerado como prazo decorrido o período a partir da publicação do acórdão dos embargos de declaração (05/12/2017), motivo pelo qual o trânsito em julgado retroagirá à data de escoamento do prazo para a interposição de recurso admissível. Sendo assim, não terá havido a prescrição da pretensão punitiva estatal. 



    Vejamos: 



    […] 3. Pedido da defesa de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 4. Interposição de recursos especial e extraordinário, que não foram admitidos na origem, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade. 5. Segundo precedente firmado com o julgamento do HC 86.125/SP, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 2.9.2005, os recursos especial e extraordinário só obstam a formação da coisa julgada quando admissíveis. 6. Reconhecido que o recurso extraordinário não preenchia minimamente os pressupostos especiais de admissibilidade, os efeitos desse reconhecimento devem retroagir. Início da fase da prescrição executória. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 785693 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 29-04-2014 PUBLIC 30-04-2014) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. [...] II – O entendimento desta Corte fixou-se no sentido de que recursos extraordinário e especial indeferidos na origem, por inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e STJ, não têm o condão de impedir a formação da coisa julgada, que deverá retroagir à data do término daquele prazo recursal. Precedentes. III - ao V - omissis. (ARE 723590 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 12-11-2013 PUBLIC 13-11-2013) 



    No mesmo sentido, pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, representado no seguinte julgado: 



    PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. 



    1. Em recente julgado, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual "inadmitido o recurso especial pelo Tribunal de origem, em decisão mantida pelo STJ, há a formação da coisa julgada, que deverá retroagir à data do término do prazo para interposição do último recurso cabível” (AgRg no EAREsp 386.266/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2015, DJe 03/09/2015).



    (...)



    Como se vê, os entendimentos dos Tribunais Superiores precedem a redação do art. 116, III, do Código Penal, introduzido pela Lei 13.964/2019. Assim, afasto a tese defensiva, pois não há falar de retroatividade de lei mais gravosa à hipótese, porquanto ainda não definida a sorte do agravo em recurso especial interposto pelo recorrente”.



    O acórdão recorrido está em perfeita consonância com a orientação do SUPREMO TRIBUNAL, firmada no julgamento do HC 86.125/SP, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ de 2/9/2005, no sentido de que recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada. Dentre os julgados que seguiram essa tese, citemse: HC 203366 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/8/2021; HC 138448 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2017; ARE 976508 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/10/2016; HC 135412 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 6/9/2016; ARE 791825 AgR-EDv-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2016; ARE 723.590 AgR/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/11/2013; HC 113.559/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/2/2013; AI 788.612 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/11/2012; ARE 969022 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017; esse último assim ementado: 



    “Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas. Precedentes.”



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM NÃO OBSTA A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça se alinha à jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que “os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas” (ARE 969.022, AgR, Relator Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.02.2017). Precedentes. 



    2. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão ora impugnada, insistindo em tese que foi rechaçada mediante aplicação da jurisprudência sedimentada desta Corte, de modo que sua manutenção é imposta por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.384.205 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 9/2/2023).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OBSTÁCULO À FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 



    1. A orientação deste SUPREMO TRIBUNAL, firmada no julgamento do HC 86.125/SP, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 2/9/2005, é no sentido de que “recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada.”



    2. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    3. Agravo a que se nega provimento” (HC 221638 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 7/12/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente